Tribunal: TJPA
Processo: 0009931-26.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009931-26.2020.8.14.0401

APELANTE: MAURICIO ALMEIDA RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E FRACIONAMENTO DAS DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu MAURÍCIO ALMEIDA RIBEIRO contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas. Consta na denúncia que o apelante foi abordado por policiais em local conhecido pelo tráfico de drogas, onde foi flagrado com 22 porções de substância conhecida como "pedra de oxi". Em seu interrogatório, o réu admitiu a posse da droga, mas afirmou que se destinava ao uso pessoal. A defesa pleiteia a desclassificação do delito para uso pessoal, nos termos do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há a seguinte questão em discussão: (i) verificar se a quantidade de droga e as circunstâncias do flagrante indicam destinação para o tráfico ou para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A quantidade de droga apreendida e o seu fracionamento em porções individuais indicam a destinação para o tráfico, afastando a possibilidade de uso pessoal, conforme os critérios do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006.

O local da apreensão, conhecido como ponto de tráfico de drogas, e a tentativa do réu de se evadir reforçam a destinação da droga para comercialização.

A jurisprudência pacífica reconhece que o crime de tráfico de drogas se consuma com a prática de qualquer uma das condutas previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, independentemente de ato efetivo de comercialização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A quantidade e o fracionamento das drogas, somados às circunstâncias do flagrante, autorizam a condenação por tráfico e afastam a possibilidade de desclassificação para uso pessoal.

O crime de tráfico de drogas se consuma com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sem necessidade de comprovação de ato efetivo de comercialização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 156; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 626539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/02/2021; TJDFT, Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Rel. J.J. Costa Carvalho, 1ª Turma Criminal, j. 16/12/2021.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Maurício Almeida Ribeiro
, inconformada com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão estatal, condenando-o pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06,
aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime incialmente fechado.

Em suas razões, a defesa requereu pela reforma da sentença com a desclassificação do crime de tráfico para o crime de uso.

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
demandou pelo conhecimento e não provimento do apelo.

Instado a se manifestar, a
Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do apelo e, nessa extensão, pelo seu desprovimento.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no dia 10/07/2020, por volta das 09h (BOP à fl.15), os policiais militares Ewerton Batista Macedo, Allan Bernardo dos Santos Alves e Jefferson de Araujo Santos trafegavam pela avenida do Tucunduba, bairro da Terra Firme, nesta cidade, quando avistaram o denunciado em atitude suspeita, pois ao perceber a aproximação da viatura policial, tentou afastar-se em outro sentido. Diante deste comportamento, que consideraram suspeito, realizaram a abordagem.

Durante a realização do procedimento de revista, os agentes da lei encontraram na posse do denunciado, que se identificou como MAURICIO ALMEIDA RIBEIRO, vulgo “NEGUINHO”, mais especificamente nos bolsos dele, 22 (vinte e duas) “petecas” (textuais) contendo substância semelhante à droga conhecida popularmente como “PEDRA DE OXI”. Indagado, Maurício informou que estava levando os entorpecentes para vender na passagem Vinte e Quatro de Dezembro pelo valor de R$10,00 (dez reais).

Diante dos fatos narrados, toda a substância ilícita encontrada foi apreendida e o denunciado conduzido até a Seccional da Terra Firme, onde os policiais tomaram ciência que o mesmo estava presente no local onde ocorreu um crime de homicídio. Maurício foi questionado sobre o referido delito e apontou a companheira dele como autora. Por fim, os policiais informaram que o crime de homicídio será apurado no inquérito nº 00010/2020.100081-0.

Em suas razões recursais, demandou o apelante pela desclassificação do crime de tráfico para o uso,
não merece acolhimento a defesa
.

A
materialidade
delitiva restou comprovada conforme Boletim de Ocorrência, Laudo n. 2020.01.002836-QUI (Toxicológico Definitivo), pelo Termo de Exibição e Apreensão, bem como pela quantidade e pelas provas orais colhidas em juízo, não havendo dúvidas a respeito do material colhido.

Da mesma forma a
autoria
do crime, restou comprovada pelos depoimentos das testemunhas colhidos em juízo.

Infere-se do depoimento da
testemunha, Allan Bernardo dos Santos Alves, ainda na fase inquisitiva, afirma que encontrava-se de serviço na VTR-2011, juntamente com os CB/PM BAIMA E SD/PM J.SANTOS, trafegando pela Avenida do Tucunduba, bairro da Terra Firme, quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita, que ao ver a aproximação da viatura policial, tentou afastar-se em outro sentido; que abordaram citado indivíduo, que disse chamar-se MAURÍCIO DE ALMEIDA RIBEIRO, vulgo “NEGUINHO”, e ao procederem revista pessoal no mesmo, foi encontrado no bolso de sua bermuda 22 (vinte e duas) “petecas” de uma substância semelhante ao entorpecente conhecido por “pedra de oxi”, envolvidas em sacos plásticos transparentes; que quanto ao entorpecente encontrado em seu poder, “NEGUINHO” disse que os estava levando para a “24” (Passagem vinte e quatro de Dezembro) para ali vender pelo valor de R$10,00 (dez reais) cada; que foi indagado ainda sobre onde tinha adquirido tais drogas, e quem seria seu fornecedor, contudo “Neguinho” nada disse.

Em juízo, Allan Bernardo dos Santos Alves declarou que realizava ronda rotineira na região quando avistou o acusado, já conhecido por seu envolvimento com o tráfico. Realizada a abordagem no acusado, as drogas foram localizadas no bolso de sua bermuda. Disse que o acusado era sempre visto em um conhecido ponto de tráfico, conhecido como “shopping da droga”. Ressaltou que o implicado está envolvido em outros inquéritos policiais, um por homicídio e outro por tráfico.

Em ainda, a testemunha Jefferson de Araújo dos Santos, em juízo, afirmou que o acusado foi surpreendido na posse de 22 (vinte e duas) “petecas” de substância entorpecente. Disse que estava na viatura e já havia um disk denúncia. Na abordagem o réu tentou se evadir. O local é popularmente conhecido como ponto de tráfico de drogas.

Em seguida, em seu interrogatório,
o acusado, em juízo, declarou que no dia e local descritos na denúncia, estava, de fato, com as drogas apreendidas nos autos, as quais eram, não para comercialização, mas para consumo pessoal. Que estava com cachimbo e os apetrechos para uso. Que é usuário de drogas há 20 (vinte) anos, desde os seus 14 (quatorze) anos de idade. O local da apreensão é ponto de venda e consumo de drogas. Que no dia dos fatos, trocou seu telefone celular pelo material entorpecente, consistente em uma pedra de “oxi”, com massa entre 2 e 3 gramas.

Em análise aos depoimentos das testemunhas em juízo e do réu, constata-se que não há contradições nos depoimentos quanto ao relato acerca da droga apreendida com o réu, não sendo observada divergência em seus depoimentos quanto ao fato ocorrido.

Ressalta-se que é válido e dotado de higidez processual o relato policial, eis que corroborado pelos demais meios de prova carreados nos fólios:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
. 5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido. (STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021).

Em análise desse material probatório, externa elementos de convicção contundentes quanto à responsabilidade penal do acusado pela prática do delito.

Ocorre que no curso da instrução criminal, restou perfeitamente caracterizado o crime de tráfico na hipótese, tendo as testemunhas ouvidas em juízo, os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu, atestado que a substância entorpecente descrita no laudo toxicológico supracitado
,
foi apreendida em poder do acusado, em certa quantidade que extrapola a posse para consumo próprio, bem como por já estar fracionada de modo propício à comercialização.

Sobre o tema,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 2. Inviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que as circunstâncias que revestem o caso, tais como o local da abordagem policial, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a significativa quantidade de entorpecentes e o seu fracionamento em porções, não conferem suporte à versão de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio.
(...).

5. Recurso improvido.

(Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Ademais, como bem pontuou o juízo sentenciante em sede da decisão combatida,
“o crime se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos trazidos pelo tipo, não se exigindo afetivo ato de comercialização da droga. Logo, o artigo 33 não se destina a punir apenas quem vende, mas também aquele que pratique quaisquer dos demais verbos (condutas) previstas no tipo penal”,
logo não merece prosperar o pleito de desclassificação.

Dessa forma, quanto aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais a defesa não apresentou qualquer irresignação, constato que não merecem reparos, permanecendo o estipulado no
decisum
, no montante
de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 09/12/2024